Tribunal: TJSP
Processo: 2200548-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES - Reiteração do pedido - Admissibilidade - Renovação do pleito que se justifica ante a possibilidade de modificação da situação patrimonial do devedor - Decurso de lapso temporal de nove meses - Inteligência do artigo 797, do Código de Processo Civil - Pesquisa de bens e recursos no sistema que prescinde do concurso judicial - Exigência ilegal de fato novo que viola

Ementa:
PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES - Reiteração do pedido - Admissibilidade - Renovação do pleito que se justifica ante a possibilidade de modificação da situação patrimonial do devedor - Decurso de lapso temporal de nove meses - Inteligência do artigo 797, do Código de Processo Civil - Pesquisa de bens e recursos no sistema que prescinde do concurso judicial - Exigência ilegal de fato novo que viola o direito da parte à satisfação da execução e ofende o princípio da celeridade, economicidade e efetividade que regem o processo executivo - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para cassar a decisão recorrida que indeferiu a reiteração de pesquisas pelos sistemas à disposição do juízo e que a condicionou à apresentação de fato novo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000046007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200548-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado EDEMILSON CARVALHO LOPES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200548-46.2019.8.26.0000 -Voto no 20465 – São Paulo - MCC
2
Voto no 20465
Agravo de instrumento no 2200548-46.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravado: Edemilson Carvalho Lopes
Comarca: São Paulo
Relator: Mendes Pereira
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES - Reiteração do
pedido - Admissibilidade - Renovação do pleito que se
justifica ante a possibilidade de modificação da situação
patrimonial do devedor - Decurso de lapso temporal de
nove meses - Inteligência do artigo 797, do Código de
Processo Civil - Pesquisa de bens e recursos no sistema que
prescinde do concurso judicial - Exigência ilegal de fato
novo que viola o direito da parte à satisfação da execução e
ofende o princípio da celeridade, economicidade e
efetividade que regem o processo executivo - Decisão
reformada - Agravo de instrumento provido para cassar a
decisão recorrida que indeferiu a reiteração de pesquisas
pelos sistemas à disposição do juízo e que a condicionou à
apresentação de fato novo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão
copiada na página 53 do instrumento, que dentre outros comandos, indeferiu
reiteração de pesquisa pelo sistema informatizado à disposição do juízo, visando
satisfação da execução, sob o fundamento de não haver fato novo superveniente a
justificar a sua repetição, bem como determinou a manifestação do credor em termos
de prosseguimento da execução e, no silêncio, aguardar os autos no arquivo por
ulterior provocação da parte interessada, observando-se que, após o decurso do
prazo sem manifestação, deverá o feito permanecer em cartório, pelo prazo de trinta
dias, consoante artigo 177, do Capítulo III, das Normas de Serviços da Corregedoria
Geral.
Aduz o agravante que, citado o executado e revel, decorreu o lapso
temporal de oito meses desde a última tentativa de bloqueio de ativos em seu nome
(fls. 63/65 do instrumento), pleiteou pela sua renovação, recolhendo as respectivas
custas. Todavia, o pedido restou indeferido. Argumenta carecer referido
indeferimento de fomento jurídico, porquanto a lei não limitou a utilização das
pesquisas pelo sistema Bacenjud a uma única vez, nem mesmo condiciona a
diligência à demonstração de alteração patrimonial do executado, não havendo
razões bastantes para sua recusa. Ademais, a execução se dá no interesse do credor,
conforme previsão do artigo 797, do Código de Processo Civil. Pugna pela reforma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200548-46.2019.8.26.0000 -Voto no 20465 – São Paulo - MCC
3
da decisão e pelo provimento do recurso.
Sem contraminuta em razão da revelia.
É o relatório.
Em análise sumária, entende-se que é caso de conceder o efeito ativo
ao recurso, porquanto as pesquisas pelos sistemas informatizados à disposição das
partes a fim de localizar os devedores e seus bens é uma importante forma de
agilização do processo e não há porque se colocar empecilhos.
É uma conquista que veio facilitar a operacionalidade e tornar
efetivos os comandos judiciais.
Desse modo, desde que recolhidas previamente as taxas respectivas,
não se vislumbra motivo para se negar a pretensão.
Assim, defiro o efeito ativo para deferir as pesquisas necessárias à
busca de bens que satisfaçam a execução, uma vez recolhidas previamente as taxas
pertinentes.
Embora tenham sido anteriormente procedidas as pesquisas ora
requeridas, consoante Bacenjud (fls. 63/65 do instrumento - datada de 18.01.2019),
não se pode considerar inócua nova tentativa.
Considerando-se decurso do prazo de oito meses desde a última
tentativa, bem como o fato de ser assegurado ao credor o direito de perseguir o
recebimento de seu crédito, justifica-se novo requerimento, uma vez que há
possibilidade de modificação da situação patrimonial do devedor.
Observa-se que a hipótese não é de pedido sucessivo e reiterado em
curto espaço de tempo, o que deve ser evitado. No caso, o deferimento torna efetiva
a prestação jurisdicional na busca de bens que permitam alcançar o objetivo do
processo, que é a satisfação do crédito (art. 797, NCPC).
Sobre o tema, em situações análogas, precedentes deste E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de realização de nova
pesquisa de bens do executado via sistema BACENJUD. Insurgência do exequente.
Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora
(arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Com razão. Possibilidade de deferimento de novo
pedido. Princípio da máxima efetividade da execução. Medida que confere
celeridade ao processo. Possibilidade de surgir saldo positivo em nome do agravado.
Necessidade de intervenção do Judiciário para a obtenção de informações sigilosas.
Fixação de prazo de 12 meses, tido por razoável, para a renovação das diligências
requeridas, sempre dependendo de expresso pedido do exequente. Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão
recorrida ficando reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no2025403-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/03/2019);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200548-46.2019.8.26.0000 -Voto no 20465 – São Paulo - MCC
4
Não fosse isso, grande parte dessas informações só são acessíveis
mediante requisição judicial e sequer se exige prévio exaurimento de outras
diligências:
“Em relação à "penhora on line" de dinheiro, este Tribunal já tem
posicionamento firmado em sede de recursos representativos da controvérsia pela
sua legalidade, sendo desnecessário o exaurimento de diligências já que o dinheiro é
o primeiro bem na ordem de preferências. Precedentes: REsp. n. 1.112.943-MA,
Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 23.11.2010, e REsp. n.
1.184.765/PA, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.11.2010” (STJ -
AgRg no REsp 1341084/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 12/12/2012);
“A Corte Especial e a Primeira Seção do STJ, respectivamente, ao
apreciarem o REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
15.9.2010, DJ 23.11.2010, e o REsp 1.184.765-PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado no
dia 24.11.2010, segundo a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução
8/2008 do STJ, confirmaram a orientação no sentido de que, no regime da Lei n.
11.382/2006, não há mais necessidade do prévio esgotamento das diligências para
localização de bens do devedor para que seja efetivada a penhora on line” (STJ -
AgRg no REsp 1340621/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 16/10/2012).
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pedido
de arresto de ativos financeiros dos executados, e de pesquisa eletrônica junto ao
DETRAN e Delegacia da Receita Federal visando à localização de bens -
Indeferimento - Coexecutada que não foi localizada para citação - Arresto possível -
Aplicação do artigo 830 CPC - Pesquisa de bens - Medidas pleiteadas que visam
assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido para
deferi-las, na Vara de Origem, via sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098782-81.2018.8.26.0000; Relator (a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018);
“EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Pesquisas pelos sistemas
BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e ARISP condicionadas à prova de mudança
da situação econômica do executado. Inadmissibilidade. Inexistência de condição ou
requisito para a formulação ou reiteração de pedido de pesquisa por meio desses
sistemas, exceto apenas pelo pagamento da taxa prevista no Provimento CSM n.
2.462/17, se a parte não for beneficiária da gratuidade da justiça. Exigência ilógica.
Violação ao art. 797 do NCPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão reformada.
Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2003054-13.2018.8.26.0000;
Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200548-46.2019.8.26.0000 -Voto no 20465 – São Paulo - MCC
5
Não cabe relegar o credor a peregrinar em cartórios e repartições
públicas em busca de bens se as informações são facilmente obtidas mediante o
concurso judicial. Não cabe ao julgador que preside a execução criar condições ou
requisitos inexistentes em norma jurídica para que a parte exerça direito processual
que lhe é inerente, bastando que pague as taxas respectivas.
Não se trata de premiar inércia, mas de respeito aos princípios da
efetividade, celeridade e economicidade. O pedido de pesquisa para busca de bens
ou recursos penhoráveis é um direito do credor que não pode ser cerceado e
condenada a execução a ser infrutífera.
Neste sentido a jurisprudência desta corte:
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão
agravada que, em razão da ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art.
921, inc. III, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processo pelo
prazo de um ano - Entretanto, condicionou o desarquivamento mediante a indicação
objetiva de bens do devedor passíveis de penhora - Descabimento - Possibilidade de
o credor requer diligências úteis na busca por bens penhoráveis - Intervenção
judicial imprescindível para obtenção de informações protegidas por sigilo - Decisão
reformada
-
Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2062757-35.2019.8.26.0000; Relator: Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Única; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019);
EXECUÇÃO. Título
extrajudicial.
Pesquisas
pelos
sistemas
BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e ARISP condicionadas à prova de mudança
da situação econômica do executado. Inadmissibilidade. Inexistência de condição ou
requisito para a formulação ou reiteração de pedido de pesquisa por meio desses
sistemas, exceto apenas pelo pagamento da taxa prevista no Provimento CSM n.
2.462/17, se a parte não for beneficiária da gratuidade da justiça. Exigência ilógica.
Violação ao art. 797 do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão reformada.
Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2031974-60.2019.8.26.0000;
Relator: Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tanabi - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de
Registro: 09/04/2019);
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Instrumento particular de confissão de dívida - Inexistência de bens em nome da
devedora - Sobrestamento do feito Inteligência do art. 921, III, do CPC -
Desarquivamento condicionado à apresentação de bens à penhora, vedando-se ainda
a reiteração de pesquisas com resultado anterior negativo, exceto se mediante a
demonstração de alteração financeira da executada - Desacerto da decisão -
Posicionamento jurisprudencial - O exequente pode requerer o desarquivamento dos
autos, a fim de que possa tomar as medidas cabíveis para localização de bens do
executado Decisão reformada - Agravo provido” (TJSP; Agravo de Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200548-46.2019.8.26.0000 -Voto no 20465 – São Paulo - MCC
6
2033238-15.2019.8.26.0000; Relator: Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019).
Ademais, as pesquisas pelos sistemas informatizados à disposição das
partes a fim de localizar os devedores e seus bens são uma importante forma de
agilização do processo e não há porque se colocar empecilhos. É uma conquista que
veio facilitar a operacionalidade e tornar efetivos os comandos judiciais.
O processo de execução permite ao credor, dentro do direito de
acesso à Justiça, os meios lícitos que se prestem a garantir-lhe a satisfação do seu
direito de crédito.
Diligências mediante uso dos sistemas podem desvendar não só os
endereços existentes dos executados, a existência de bens e movimentação
patrimonial dos devedores, permitindo que o recorrente tome medidas visando a
recuperação de seu crédito além de se poder saber o que há em nome deles
atualmente.
Aliás, não encontrado o devedor, se seus bens forem encontrados,
devem ser arrestados tantos quantos bastem para garantia da execução (artigo 830 do
CPC).
Desde que recolhidas previamente as taxas respectivas, não se
vislumbra motivo para se negar a pretensão.
Afinal, a execução se desenvolve em proveito e no interesse do
credor, estando tais providências de acordo com os princípios da celeridade e
economia processual.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para
cassar a decisão recorrida que indeferiu a reiteração de pesquisas pelos sistemas
informatizados à disposição do juízo e que a condicionou à apresentação de fato
novo.

MENDES PEREIRA
Relator